Tribunal: TJSP
Processo: 1005433-73.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e reparação de danos materiais e morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOAS FÍSICAS; E, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS.

INCONFORMISMO DOS AUTORES. Buscam o a condenação de pessoa física indicada como representante legal de pessoa jurídica e que não foi expressamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e reparação de danos materiais e morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOAS FÍSICAS; E, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS.

INCONFORMISMO DOS AUTORES. Buscam o a condenação de pessoa física indicada como representante legal de pessoa jurídica e que não foi expressamente incluída no polo passivo da demanda; reconhecimento da legitimidade dos requeridos excluídos do polo passivo da demanda; bem como a condenação destes requeridos nos pedidos deduzidos.

Autores que não incluíram pessoa física indicada como representante legal de uma das pessoas jurídicas requeridas como parte integrante do polo passivo da demanda. Relação jurídica pactuada exclusivamente com as pessoas jurídicas. Ilegitimidade passiva das pessoas físicas indicadas como mandatários. Impossibilidade de responsabilização pessoal dos sócios.

RECURSO DESPROVIDO.